Tribunal: TCU
Processo: 044.273/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil do instituidor Nelson Moreira France, ex-servidor da Justiça Federal de 1° e 2° graus da 5a. Região/PE.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil instituído por Nelson Moreira France, ex-servidor da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 5a Região/PE, em favor de Laise Farias France e Maria José Farias France. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil em análise, ordenando-lhe o registro; 9.2. dar ciência da presente deliberação às interessadas e ao Tribunal Regional Federal da 5a Região/PE; 9.3. arquivar o presente processo.